Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIDA. FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar", conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha e cocaína, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem veicular, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, c/c o §4° da Lei no 11.343/2006.
2. Necessário o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) no presente caso, pois o acusado é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há nada que indique que o réu se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos subjetivos para a sua incidência.
3. Em relação à fração aplicada para redução da pena em razão do tráfico privilegiado, vislumbra-se que o Magistrado possui margem para avaliação quanto ao percentual que julgar mais adequado ao caso, com base na natureza e na quantidade de droga encontrada, bem como na personalidade e na conduta social do agente.
4. Dentro de um juízo de discricionariedade e a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, ao aferir se o acusado se dedica as atividades criminosas ou integra a organização criminosa, em razão dos vários diálogos extraídos do aparelho celular há que se concluir pela prática delituosa de traficância e o envolvimento com a atividade ilícita, aplicando-se uma fração razoável e bem fundamentada para o tráfico privilegiado, principalmente considerando que o acusado se encontra numa situação limítrofe de ser considerado ou não um traficante eventual.
5. Inviável o pedido de redução da pena de multa, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido.